Tribunal: TJPA
Processo: 0809589-89.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809589-89.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CARINE MEDEIROS DO LAGO FONTOURA PONTES, DANIEL MEDEIROS DO LAGO FONTOURA

AGRAVADO: SONIA MARIA ARAUJO CORREA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº: 0809589-89.2018.8.14.0000

AUTOS DE ORIGEM Nº: 0023086-47.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: CARINE MEDEIROS DO LAGO FONTOURA PONTES, DANIEL MEDEIROS DO LAGO FONTOURA

Advogado(s) do reclamante: DANIEL MEDEIROS DO LAGO FONTOURA

AGRAVADO: SONIA MARIA ARAUJO CORREA MENEZES

Advogado(s) do reclamado: LEANDRO ARAUJO FILHO

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DETERMINANDO A VENDA DO IMÓVEL E O REPASSE DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO COMO EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA (ART. 523 DO CPC). INCABÍVEL. FIXADA OBRIGAÇÃO DE FAZER NO ACORDO JUDICIAL (VENDER O IMÓVEL) SOMENTE SE A VENDA FOSSE EFETUADA, O PAGAMENTO SERIA REALIZADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE SEGUIR O RITO DO ART. 536 DO CPC (DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER). IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº: 0809589-89.2018.8.14.0000

AUTOS DE ORIGEM Nº: 0023086-47.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: CARINE MEDEIROS DO LAGO FONTOURA PONTES, DANIEL MEDEIROS DO LAGO FONTOURA

Advogado(s) do reclamante: DANIEL MEDEIROS DO LAGO FONTOURA

AGRAVADO: SONIA MARIA ARAUJO CORREA MENEZES

Advogado(s) do reclamado: LEANDRO ARAUJO FILHO

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1230321), interposto por

CARINE MEDEIROS DO LAGO FONTOURA PONTES e OUTRO
,
contra decisão (ID 1230368-Pag.18) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos do Cumprimento de Sentença Homologatória nº 0023086-47.2016.8.14.0301, proposto em desfavor de
SONIA MARIA ARAUJO CORREA MENEZES
, tornou sem efeito a decisão anterior, indeferiu pedido de execução de quantia certa e determinou que a agravante/exequente adequasse seu pedido ao cumprimento de obrigação específica, nos seguintes termos:

I. Da análise detida dos autos, verifico que o acordo que foi homologado não estabelecia a obrigação do réu de pagar ao autor a quantia de R$ 90.000,00, como indicou a parte requerente em sua petição de cumprimento de sentença, mas continha como condição que, caso, o imóvel objeto da lide viesse a ser vendido de forma parcelada, deveria ter um valor de entrada de R$ 90.000,00, que seria repassado à autora. Destarte, não se fixou uma obrigação de pagar determinada quantia, mas sim de fazer, além do que, restou definido entre as partes que, caso não houvesse a venda, os advogados das partes poderiam fazer novo acordo extrajudicialmente (fls. 49). II. Assim sendo, indefiro os pedidos de fls. 51/52 dos autos, tornando sem efeito o despacho de fls. 55, devendo a exequente adequar o seu pedido de cumprimento de sentença à específica obrigação ajustada entre as partes, ou informe acerca do interesse de realização de nova audiência de conciliação, uma vez que informa que não conseguiu entrar em contato com o advogado da parte adversa. Belém-PA, 09 de novembro de 2018. (...)

Em suas razões recursais os recorrentes alegam, em síntese, que o juízo de piso se equivocou e adotou posicionamento contrário ao estabelecido no acordo judicial firmado nos autos da Ação de Cobrança da qual decorre a presente execução.

Alegam que restou estabelecido no acordo judicial, condenação de pagar quantia certa (art. 523 do CPC), na medida em que a parte agravada se obrigou a vender o imóvel objeto da lide no prazo de 180 (cento e oitenta) dias e repassar o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) aos agravantes, para adimplemento do saldo devedor. Já os agravantes se obrigaram a cancelar o usufruto existente sob o imóvel e honraram sua obrigação. Contudo, afirmam que o juízo da execução interpretou o acordo equivocadamente, no sentido de que se o imóvel não foi vendido, não existiria obrigação de pagar.

Sustentam que deve prevalecer a decisão proferida anteriormente, a qual iniciou o cumprimento de sentença como se fosse execução de quantia certa, na forma do art. 523 do CPC, intimando a agravada a efetuar o pagamento sob pena de multa de 10% (dez por cento) e mais honorários advocatícios, determinação a qual a agravada inclusive não cumpriu ou tampouco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença

Em razão do exposto, requereram o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a r. decisão vergastada.

Após regular distribuição perante esta Corte, coube-me a relatoria do feito e, em despacho de ID 1232493, foi procedido o recebimento do recurso e a intimação da parte agravada para exercício do contraditório, haja vista a inexistência de pedido de efeito suspensivo.

Instada a se manifestar, a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID 1449479).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº: 0809589-89.2018.8.14.0000

AUTOS DE ORIGEM Nº: 0023086-47.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: CARINE MEDEIROS DO LAGO FONTOURA PONTES, DANIEL MEDEIROS DO LAGO FONTOURA

Advogado(s) do reclamante: DANIEL MEDEIROS DO LAGO FONTOURA

AGRAVADO: SONIA MARIA ARAUJO CORREA MENEZES

Advogado(s) do reclamado: LEANDRO ARAUJO FILHO

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Em juízo de admissibilidade
, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim
, atendidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo recursal) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
conheço do recurso
.

Não havendo questões preliminares, passo a analisar o mérito.

2.

Mérito

Cinge-se o objeto do presente recurso, a decisão proferida em cumprimento de sentença que, entendendo pela inexistência de condenação de pagar quantia certa, tornou sem efeito a decisão anterior - de intimação da executada para pagamento -, indeferiu pedido de execução de quantia certa e determinou que os agravantes/exequentes adequassem o pedido ao cumprimento de obrigação específica.

Prefacialmente, imperioso esclarecer que a análise do agravo de instrumento é adstrita aos limites da decisão impugnada, não sendo autorizado a este órgão
ad quem
conhecer de questões que a transbordem, sob pena de indevida supressão de instância.

O cerne da questão consiste em interpretar os termos do acordo judicial firmado nos autos na Ação de Cobrança, pois, de um lado, o juízo
a quo
entendeu que o acordo homologado não estabelecia obrigação de o réu pagar aos autores a quantia certa de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e, de outro, os agravantes/autores afirmam ter sido justamente este o compromisso assumido pelo agravado/réu, que se obrigou ao pagamento do mencionado valor com a venda do imóvel, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

A demanda se originou de contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, em razão da inadimplência do adquirente/réu, de três parcelas e meia, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada, débito que segundo os recorrentes, acrescido dos encargos legais e contratuais, alcançava o patamar de R$93.342,32 (noventa e três mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) à época da apresentação da réplica à contestação.

Em sede de audiência de conciliação, as partes transigiram e o acordo foi homologado pelo juízo de origem.

Passados oito meses da homologação do acordo, os agravantes/exequentes ingressaram com pedido de cumprimento de sentença de pagar quantia certa (ID 1230368-Págs.11/14), na forma do art. 523 do CPC, tendo o juízo proferido decisão (ID 1230368-Págs.16/17) intimando a agravada/executada a efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena de serem acrescidos multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios na mesma proporção, ou para que apresentasse impugnação ao cumprimento de sentença.

No entanto, a agravada/executada permaneceu inerte e após o decurso do prazo, com o retorno dos autos ao gabinete, o juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada (ID 1230368-Pág.18), tornando sem efeito a decisão anterior, indeferindo o pedido de execução de quantia certa e determinando que os agravantes ajustassem o pedido de cumprimento de sentença à específica obrigação entabulada entre as partes.

Pois bem, como adiantado, a análise da questão perpassa pela interpretação do acordo judicial homologado pelo juízo na ação principal, o qual foi ajustado nos seguintes termos:

TERMO DE AUDIÊNCIA

Ao vigésimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete (2017), 09h00min, nesta cidade de Belém-Pará, na sala de audiência, na presença da Juíza de Direito, DRA. ROSANA LUCIA DE CANELAS BASTOS. Efetuado o pregão, constatouse a presença das partes e seus advogados. Aberta a audiência, verifica-se a presença das partes. DELIBERAÇÃO: Após uma analise dos autos as partes entram em acordo:
A parte autora se compromete cancelar o usufruto do CRI do imóvel no prazo de 60 dias. Que o imóvel será vendido pelo valor mínimo de R$230.000,00 mil reais, no prazo de 180 dias. Caso o imóvel seja vendido de forma parcelada, deverá ter um valor de entrada de R$90.000,00 mil reais (este valor de noventa mil reais já está incluído juros, correção monetária e honorários advocatícios, que será passado para parte autora). A parte ré se compromete a realizar o pagamento do IPTU e conta de fornecimento de energia atrasados do imóvel. Faz constar que neste prazo (180 dias) não se efetuar a venda do imóvel os advogados das partes poderão fazer novo acordo extrajudicialmente
.. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO- Vistos etc. Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDO FIRMADO ENTRE OS
MESMOS para que surta seus jurídicos e legais efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, III, b do CPC. Homologo ainda o pedido de dispensa do prazo recursal. Custas e honorários na forma da Lei nº 1.060/50. Publicada em audiência. Registre-se. CUMPRA-SE.. Se homologa a renúncia do prazo recursal por ambas as partes. Nada mais havendo, encerro o presente termo que vai por todos assinado. Eu, Ana Carolina de Siqueira Mendes Vallinoto,________ estagiária de direito, digitei e subscrevi.

Nesse
passo, é possível extrair as seguintes diretrizes quanto às prestações assumidas pelas partes:

1.

“A parte autora se compromete cancelar o usufruto do CRI”;

2.

“Que o imóvel será vendido (...)”;

2.1.

“(...) pelo valor mínimo de R$230.000,00 mil reais, no prazo de 180 dias”;

2.2.

“Caso o imóvel seja vendido de forma parcelada, deverá ter um valor de entrada de R$90.000,00 mil reais (este valor de noventa mil reais já está incluído juros, correção monetária e honorários advocatícios, que será passado para parte autora)”;

3.

“A parte ré se compromete a realizar o pagamento do IPTU e conta de fornecimento de energia atrasados do imóvel”;

Consta, ainda, a seguinte ressalva:

4.

“Faz constar que neste prazo (180 dias) não se efetuar a venda do imóvel os advogados das partes poderão fazer novo acordo extrajudicialmente”.

Como se pode ver, o acordo expressamente previu que o imóvel seria vendido (tendo sido estabelecido um prazo para a venda, preço mínimo total e preço mínimo do valor da entrada, caso o pagamento operasse de forma parcelada) e, com esse valor, a ré realizaria o pagamento da dívida. Desse modo, embora a prestação assumida constitua obrigação de fazer (vender o imóvel), dela decorre uma obrigação de pagar (adimplir com o valor obtido pela venda, o débito pleiteado pelos autores).

Contudo, apesar da subsistência da obrigação de pagar, ela foi fixada como uma decorrência lógica da venda do imóvel. A principal obrigação assumida pela ré foi a de alienar o imóvel e, somente se o bem fosse vendido é que os agravantes receberiam o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Tanto é assim, que foi feita uma ressalva de que, se no prazo fixado (180 dias) não fosse efetuada a venda, os advogados das partes poderiam fazer novo acordo extrajudicialmente.

Diante desse contexto, agiu corretamente o juízo de piso ao tornar sem efeito a decisão que iniciou o cumprimento de sentença na forma de execução de quantia certa, quando, na verdade, o feito executivo deveria seguir o rito do art. 536 e seguintes do CPC (
Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Fazer ou de Não Fazer
), sobretudo porque o exequente poderá pleitear nos autos do cumprimento de sentença, a conversão da prestação de fazer em prestação pecuniária, na forma que prevê a Lei Adjetiva Civil.

Portanto, infundado o pleito dos agravantes que, caso acolhido, importaria em ofensa à imutabilidade da coisa julgada, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença homologatória (Certidão de Trânsito em Julgado – Documento n.º 2020.02450354-44, nos autos de origem).

Assim, i
nexistindo argumento capaz de reverter a conclusão adotada pelo juízo de origem, deve a decisão agravada ser mantida em todos os seus termos.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Belém-PA, 22 de junho de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/07/2021